Tribunal: TJMT
Processo: 1029898-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029898-24.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 969.683.891-34 (ADVOGADO), ONDINO SANTOS MACENA FILHO - CPF: 002.630.621-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente por associação para o tráfico de drogas, com pedido de nulidade das interceptações telefônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a possibilidade de rediscussão de matéria já decidida em apelação criminal, sem a apresentação de nova prova, em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame de provas ou teses já debatidas.

4.

A alegação de nulidade das interceptações telefônicas já foi exaustivamente analisada e afastada no julgamento da apelação criminal.

5.

O requerente não apresenta qualquer elemento novo capaz de demonstrar erro na decisão anterior, utilizando a revisão criminal como sucedâneo de apelação, o que é inadmissível.

6.

A segurança jurídica e a coisa julgada impedem a desconstituição de decisões judiciais transitadas em julgado, salvo em casos de grave erro judiciário ou manifesta injustiça, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão criminal não conhecida, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "A revisão criminal não é o meio adequado para rediscutir matéria já analisada em apelação criminal sem a apresentação de prova nova, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes: Código de Processo Penal, art. 621; Lei nº 11.343/06, art. 35.

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela liminar, aforada por ONDINO SANTOS MACENA FILHO em face de decisão que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, da lavra do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, exarada na ação penal n. 0003137- 98.2010.8.11.0020, decisão mantida, em parte, no julgamento da apelação criminal n. 32479/2014.

A defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas realizadas no período de 15/04/2010 a 07/05/2010, as quais teriam fundamentado a condenação do Revisionando.

Argumenta que a medida de investigação extrapolou o prazo permitido em lei, configurando flagrante ilegalidade e contaminando todo o procedimento probatório de interceptação telefônica, bem como, as provas derivadas.

Considerando a gravidade da nulidade apontada, que macularia todo o processo e a condenação do Revisionando, a defesa requer, liminarmente, a suspensão do processo de Execução Penal que tramita em seu desfavor.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar pleiteada e a procedência da presente revisão criminal, para anular a ação penal a partir da realização das interceptações telefônicas ilegais, reconhecendo a nulidade absoluta da prova mencionada e das derivadas, com a consequente absolvição do Revisionando. Juntou documentos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, recomenda o
não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito. Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal: Associação para o tráfico de drogas – Busca-se, liminarmente, a suspensão do processo de Execução Penal e, no mérito, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas realizadas entre a data de 15/04/2010 a 07/05/2010, argumentando que elas serviram de fundamento para a condenação do revisionando, apesar de serem ilegais, vez que extrapolaram o prazo previsto na lei – Liminar indeferida– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de revisitar as provas, já exaustivamente analisada pelo colegiado da Terceira Câmara Criminal, sob pena de transformá-la em segunda apelação – A tese alusiva à nulidade das interceptações telefônicas já foi amplamente afastada no acórdão que julgou a Apelação Criminal nº. 0003137-98.2010.8.11.0020 - Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 0003137-98.2010.8.11.0020) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135- 75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – O parecer é pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito.”

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Como visto, a revisional pretende
anular a ação penal a partir da realização das interceptações telefônicas ilegais, reconhecendo a nulidade absoluta da prova mencionada e das derivadas, com a consequente absolvição do Revisionando.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente à nulificação da medida de interceptação telefônica não aponta qualquer dispositivo da legislação penal supostamente violado frontalmente, nem demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Em verdade, o revisionando busca a nulificação de todas as provas contra si reunidas, revisitando tese já enfrentada diretamente no bojo do recurso de apelação criminal, sem juntar provas novas ou demonstrar o erro da mencionada decisão.

A propósito, no recurso de apelação criminal interposto, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade, proferiu decisão que delineou os contornos da execução da medida de interceptação telefônica e, sem reconhecer qualquer ilicitude, manteve a condenação ora combatida.

O voto condutor, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, enfrentou detidamente a questão da suposta nulidade da interceptação telefônica, adotando, em síntese, a seguinte fundamentação:

“Ressai, ainda, do caderno processual, que a apuração da referida conduta teve início com a investigação denominada "Operação Vilmário", que teve por objetivo aclarar a autoria de um crime de homicídio, oportunidade na qual foi realizada a interceptação telefônica reputada ilegal neste recurso. Assim, dos autos em apenso (código 30053 - fls. 21/24), depreende-se que no dia 14 de abril de 2010, foi decretada a quebra do sigilo telefônico dos corréus Ivonei Comélio da Silva, Roniclei Pereira Barreto, bem assim de outros suspeitos de terem ceifado a vida de um dos integrantes da quadrilha, com início em 15 de abril e término no dia 07 de maio de 2010.

No caso destes autos, embora a citada operação tenha ultrapassado o prazo em oito dias, não há falar-se em nulidade da prova colhida por meio da aludida interceptação, porquanto o nome do apelante foi citado pelos coacusados na escuta feita no dia 28 de abril, ou seja, dentro do interregno de 15 dias autorizado pela lei, impondo-se ressaltar que esse foi um dos elementos de convicção utilizados no édito condenatório.

Na mesma senda, é imperioso concluir que não há qualquer vício no procedimento autorizado pela decisão monocrática que deferiu o segundo pedido de quebra do sigilo telefônico formulado pela autoridade policial (código 30215, fls. 35/38), eis que a interceptação telefônica teve início no dia 06 de maio de 2010 c término no dia 21 daquele mês e ano, de acordo com os relatórios encartados aos autos e histórico de operação jungidos às fis. 48/71, excedendo apenas em um dia o prazo previsto no art. 5°, da Lei n. 9.296/96, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade.”

Dos documentos juntados pela defesa e do voto mencionado
constato que as conversas mantidas pelo Revisionando e interceptadas mediante autorização judicial reportam-se aos dias 22, 23 e 24 do mês 04 de 2010, ou seja, dentro do período autorizado (15 dias, conforme artigo 5º da Lei 9.296/96), já que a autorização contou a partir do dia 15/04/2010, como menciona a defesa.

No ponto,
o douto advogado assevera que:

“O caso em questão é que a Polícia civil prorrogou a interceptação telefônica sem autorização do juiz, o que torna a prova ilícita, e por consequência contamina toda a escuta telefônica. (...)

A prova que estamos tratando é absolutamente autônoma e independente,
portanto, se houve, ainda que parcialmente sua construção ilícita, acaba por corromper todo o material”.

Ora, a tese não prospera, por ser ilógico reputar que a eventual nulidade de uma prova contamine outra prova produzida anteriormente, porque, definitivamente, não há derivação.

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o objetivo da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025